Tribunal: TJPA
Processo: 0870639-47.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0870639-47.2022.8.14.0301

APELANTE: ARIVALDO DA SILVA BARROS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº
0870639-47.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

APELADO/APELANTE: ARIVALDO DA SILVA BARROS

ADVOGADO: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA MENDES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas por BANCO BMG S/A e ARIVALDO DA SILVA BARROS contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição de valores e indenização por danos morais. O juízo de origem reconheceu a validade da contratação, mas declarou nula a cláusula de desconto contínuo, convertendo o contrato em empréstimo consignado e determinando a compensação dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a contratação do cartão de crédito consignado ocorreu de forma regular, sem vício de consentimento ou falha no dever de informação;
(ii) analisar a existência de dano moral passível de indenização em favor do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) se mostra válida quando demonstrada a assinatura do contrato pelo consumidor, o recebimento dos valores contratados e a ausência de prova de fraude ou erro substancial.

4.

O dever de informação se considera cumprido quando a instituição financeira fornece ao consumidor contrato legível e detalhado, esclarecendo as condições do serviço, incluindo a forma de pagamento e a incidência de encargos.

5.

O princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”) deve ser observado, sendo vedada a revisão judicial do negócio jurídico sem demonstração concreta de abuso, ilicitude ou vício na manifestação de vontade.

6.

A inexistência de vício de consentimento ou falha na informação afasta a nulidade da cláusula de desconto contínuo e a conversão do contrato em empréstimo consignado, uma vez que a contratação foi regular e a modalidade escolhida pelo consumidor não se confunde com o empréstimo tradicional.

7.

A simples contratação do cartão RMC, ainda que desvantajosa ao consumidor, não configura, por si só, dano moral indenizável, na ausência de prova de conduta abusiva ou prejuízo extrapatrimonial significativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso do BANCO BMG S/A provido, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

9.

Recurso de ARIVALDO DA SILVA BARROS desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) é válida quando há prova da assinatura do contrato e da utilização dos valores, afastando-se a alegação de vício de consentimento. 2. O dever de informação se considera cumprido quando a instituição financeira fornece ao consumidor contrato legível, esclarecendo a modalidade do serviço e suas condições. 3. A conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional exige demonstração de falha informacional relevante ou erro substancial na manifestação de vontade do consumidor. 4. A mera contratação do cartão RMC, sem comprovação de conduta abusiva ou prejuízo extrapatrimonial relevante, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, e 51, IV e §1º, III; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0800396-91.2022.8.14.0038, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 23/05/2023; TJPA, Apelação Cível nº 0809813-98.2022.8.14.0028, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 30/01/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0811052-40.2022.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 20/02/2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

BANCO BMG S/A. e ARIVALDO DA SILVA BARROS
interpuseram
recurso de apelação cível em
face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pará
que julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE
(PJe ID
21139697
) a
ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição de valores e indenização por danos morais c/c pedido de tutela de urgência,
movida por
ARIVALDO DA SILVA BARROS
.

Segue os fundamentos e dispositivo da sentença:

“
No caso em comento, da leitura do instrumento contratual, observa-se que este é intitulado de “TERMO DE ADESÃO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” adesão cartão de crédito consignado emitido pelo Banco requerido e autorização para desconto em folha de pagamento, constando de forma expressa a natureza do empréstimo como sendo de cartão de crédito consignado (id. 82223673).

Desta forma, constata-se que o contrato possuía informações suficientes acerca da modalidade da contratação, prevendo a natureza de reserva de margem consignável e explicando que o desconto do benefício seria para pagamento do valor mínimo indicado na fatura mensal, permitindo ao consumidor a conclusão de que a modalidade contratada não se confundia com a de empréstimo consignado comum, em que os únicos pagamentos são feitos diretamente pelo desconto do benefício.

Assim, levando-se em conta que o contrato previa expressamente a modalidade de contratação, bem como que foi devidamente assinado pela reclamante, não há que se falar em vício de consentimento.

Inexiste, portanto, respaldo probatório para se declarar nulo o negócio firmado entre as partes.

Entretanto, diante da regra acima colimada, se observa que o contrato entabulado entre as partes não prevê a quantidade de parcelas a serem adimplidas, em clara inobservância da regulamentação administrativa acima descrita.

Portanto em que pese a possibilidade legal dessa modalidade de contratação bem como a efetiva informação da modalidade contratada, resta evidenciada a não adequação completa do contrato as normas de regência, pelo se impõe a declaração de nulidade da cláusula que estabeleceu o desconto contínuo, tudo conforme o art. 51, IV e §1º, III do CDC: (...)

Assim, em que pese a assinatura da autora e recebimento do crédito solicitado, não se revela razoável que esta contratasse empréstimo por meio de cartão de crédito, sem qualquer prazo da quitação das parcelas, não se mostrando crível que a autora, deliberada e conscientemente, autorizasse o pagamento mensal do mínimo da fatura, possibilitando a perpetuação de uma dívida quando seu desejo era a quitação de um empréstimo realizado.

Por conta disso, nos termos do art. 51, §2º do CDC exsurge o dever de adequar o presente contrato, mediante a conversão do contrato em empréstimo consignado, tendo por base os encargos definidos pelo Banco Central à época da contratação, com a devida compensação, na forma simples, dos valores já descontados a título de RMC.”.

O banco/requerido interpôs recurso de apelação em face da sentença, defendendo a validade do negócio jurídico firmado (PJe ID 21139701). Ao final, requer:

“(...) pelo recebimento e provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais. Em caso de manutenção da sentença, pede para que os hipotéticos danos materiais sejam confirmados na forma simples, vez que não foi demonstrada a má fé do banco. Pede, da mesma forma, que os valores recebidos pela autora e comprovados nos autos sejam decotados de uma eventual condenação, para não qualificar enriquecimento sem causada parte recorrida.”.

Foram apresentadas contrarrazões pela autora (PJe ID 21139713).

A requerente/apelante interpôs recurso de apelação pleiteando a reforma parcial da sentença, pois entende necessária a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais (PJe ID 21139698). Ademais, requer:

“a) Seja o banco recorrido condenado ao pagamento de indenização a título de danos morais causados a parte Recorrente em razão da conduta desleal, falta de transparência, boa-fé, abusividade e hipossuficiência da parte Recorrente, cuja importância deverá ser compatível com os danos sofridos, segundo fundamentação, deixando como sugestão o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); b) A condenação da Recorrida ao pagamento de custas e despesas processuais, honorários advocatícios na porcentagem de 20% (vinte por cento) sob o valor da condenação ou valor diverso que entender ser devido por estes Nobres Julgadores e demais cominações de direito; c) Em caso de desprovimento de ambos os recursos, requer a condenação do réu ao pagamento da verba sucumbencial, em favor da parte autora, com base no valor da causa.”

Foram apresentadas contrarrazões pela instituição bancária, requerendo que seja denegado o seguimento do recurso (PJe ID

21139714).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço dos recursos, pois são tempestivos e encontram-se presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecas.

Da apelação do BANCO BMG S/A.

A questão centraliza-se na subscrição ou não do cartão de reserva de margem consignável, segundo extrato acostado no PJe ID 21139630. Friso que em sua peça exordial, o autor afirma que
“
tendo acesso a linhas de crédito mais vantajosa, a parte Autora realizou, ou acreditou ter realizado, contrato de empréstimo consignado junto à parte Requerida, sendo informada que o pagamento seria realizado em uma determinada quantidade de parcelas e com descontos mensais realizados diretamente de seu benefício, conforme sistemática de pagamento dos empréstimos consignados.”.

Com este pano de fundo, entendo necessária a reforma da sentença de piso. Explico.

O contrato de empréstimo consignado estabelece-se como uma das modalidades bancárias com baixo risco de inadimplência para a Instituição Financeira mutuante, na medida em que as parcelas são descontadas, mensal e diretamente, na folha de pagamento ou benefício previdenciário conforme a qualidade do contratante.

Uma vez ajustado o empréstimo, o contrato assinado pelas partes deve ser cumprido, com liberação do importe na conta bancária informada e o pagamento em mensalidades deduzidos nos ganhos do contratante por um dado período, com possibilidade de refinanciamento contratual com igual destaque quanto à forma de adimplemento.

De outro giro,
a reserva de margem para cartão de crédito
é uma outra forma de empréstimo dada para quem não desfruta mais de limite para pactuar consignados, detendo características ímpares, dentre tais:

i)

Desconto mensal de 5% (cinco por cento) do valor do benefício previdenciário, objetivando a amortização da fatura seguinte caso as dívidas contraídas com o dinheiro de plástico não ultrapassem o importe correspondente ao percentual;

ii)

Envio de faturas mensais para pagamento dos débitos feitos com o cartão de crédito de margem consignável quando as dívidas ou valores não pagos ultrapassem o percentual (5%) retido no ganho previdenciário e como antes dito,

iii)

Oferecido para quem não tem margem para novos empréstimos consignados, sendo essa uma outra opção de pactuação.

Na hipótese em foco,
entendo pela validade da contratação feita entre as partes
, sendo demonstrado pela instituição financeira, conforme comprovação nos autos, que a parte assinou o contrato e se beneficiou dos valores depositados em sua conta, ocasião em que exibiu: “
Termo de Adesão cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG S.A. e autorização para desconto em folha de pagamento”
(PJe ID 21139674 - Pág. 1 a 4)
,
datada de 09 de maio de 2016; comprovantes de transferências bancárias (PJe ID 21139666 - Pág. 1 a 7), faturas mensais com a presença de diversos saques complementares feito pela autora (PJe ID 21139665 - Pág. 1 a 286) e documentos pessoais da autora (PJe ID

21139674 - Pág. 5 e 6),

documentos estes que corroboram que a Instituição financeira se desincumbiu do seu ônus de prova.

Destarte, insisto, no caso, existe razão ao apelante, eis que, ao contrário do que defende a parte autora,
não há indicativo da efetiva ocorrência de fraude na aludida contratação, perante a instituição financeira.

Em demandas análogas, a jurisprudência pátria, inclusive deste e. Tribunal, tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação, sobretudo quando não evidenciada violação ao dever de informação,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – NÃO DEMONSTRADA – VALIDADE DO NEGÓGIO JURÍDICO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ilegalidade ou não na contratação do empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito em seu benefício previdenciário.

2. Consta das razões deduzidas pela requerente, ora apelante, afirmativa de

estar sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, fruto de empréstimo na modalidade “reserva de margem consignável – RMC”, salientando que a efetivação da cobrança acarreta prejuízos incalculáveis a ora recorrente, que jamais quitará o referido empréstimo, pois o pagamento mínimo não é um parcelamento e sim um financiamento da dívida, que sempre será prorrogado para a próxima fatura, não havendo nenhuma dessas informações no contrato ora apresentado pelo recorrido, configurando assim violação aos direitos do consumidor e dever de informação.

3. A Legislação Consumerista confere uma série de prerrogativas ao consumidor, na tentativa de equilibrar a relação de consumo, dentre os quais a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CPC.

4. Não obstante, se esclarece que a inversão do ônus probatório não exime a responsabilidade da autora em comprovar, mesmo que minimamente, a existência do fato constitutivo do seu direito, qual seja, a de que não fora informada acerca da modalidade de contratação/ empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito.

5. Nessa hipótese, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, recai a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

6. Com efeito, analisando detidamente os autos, observa-se que a instituição financeira, em sede de contestação (ID 13156999), colacionou cópias dos aludidos contratos, referentes à realização do negócio jurídico na modalidade “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado”, bem como “Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado” o que demonstra que a ora apelante tinha conhecimento da referida modalidade de contratação, anuindo assim. aos termos do contrato.

7. Ademais, vale destacar que tendo a autora/apelante optado pela modalidade de empréstimo consignado através de Cartão de Crédito (RMC), é sobre a referida modalidade que a instituição financeira está obrigada a prestar as devidas informações, e não sobre produtos diversos, não contratado, restando assim, afastada a suposta violação ao dever de informação.

7. Desse modo, vislumbra-se que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à regularidade da contratação.

8. Recurso de Apelação CONHECIDO e IMPROVIDO, mantendo-se incólume a sentença vergastada.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800396-91.2022.8.14.0038 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/05/2023).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO. CLARA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. DEVER DE INFORMAÇÃO SUFICIENTEMENTE PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809813-98.2022.8.14.0028 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/01/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. DEVER DE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDO. DEMONSTRADA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO POR MEIO DE SAQUE DE VALORES E COMPRAS EM DIVERSOS ESTABELECIMENTOS.
AFASTADA A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ANTE A FALTA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM DOLO DA PARTE AUTORA EM ALTERAR A VERDADE DOS FATOS.
MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA REFORMA DA SENTENÇA. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade.

1.

A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a assinatura da autora e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como comprovante de transferência bancária no valor do mútuo. Contrato de Cartão de Crédito Consignado - RMC. Utilização do valor pela devedora.

2.

O contrato apresentado pela instituição financeira encontra-se perfeitamente legível, contendo todas as informações necessárias referente ao negócio firmado entre as partes, razão pela qual, há divergência ao parecer ministerial.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade para apenas e tão somente excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra o apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811052-40.2022.8.14.0028 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/02/2024).

Ademais, destaco que
a transação se realizou
entre partes legítimas e capazes.
Nessa conformidade, não se vislumbra a prática de qualquer ato ilícito por parte da recorrente a ensejar a nulidade do contrato ou o direito a qualquer tipo de indenização.
Isso porque é sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“
pacta sunt servanda
”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

Com efeito, repito, restou comprovado nos autos a contratação do serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignado, o saque mediante cartão de crédito consignado, as cópias do contrato assinado pelas partes
,
bem como o recebimento de transferência em sua conta.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.

Assim, notadamente para a espécie dos autos, vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado.

Nesses termos, repito, entendo que o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação,
não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento
,
o que impõe a improcedência do feito.

Por todo o exposto,
conheço de ambos os recursos

Relativo à apelação do
BANCO BMG S/A.
:
dou provimento,
para
reformar a decisão de piso e julgar improcedente os pedidos da inicial.
Em razão deste julgamento, inverto o ônus de sucumbência, ficando suspensa a cobrança por ser o requerente beneficiário da justiça gratuita.

Referente a apelação de
ARIVALDO DA SILVA BARROS
:

NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 18/03/2025